Tribunal: TJDFT
Processo: 0710070-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Conflito de Competência Processo n. 0710070-63.2023.8.07.0000 Suscitante Juízo da 3a Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal Suscitado Juízo da 1a Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo juízo da 3a Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, em razão de o juízo da 1a Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal ter declinado da competência para processar e julgar ação de conhecimento, processo n. 0700989-42.2023.8.07.0016, em que figura como autora Alice Arcanjo de Souza, e como réu, o Distrito Federal. O juízo suscitante, da 3a Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, lastreou sua decisão, em suma, nos seguintes fundamentos (Id 44829229 pp. 39-40): Trata-se de ação de conhecimento na qual a parte autora requer a percepção de pagamento de licença prêmio não gozadas. No Juízo originário foi proferida decisão declinatória de competência para um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal, sob a seguinte argumentação: “A regra geral de fixação de competência obedece a critérios de interesse público, buscando encontrar maior facilidade na produção das provas, no acesso ao Judiciário, alcançando assim, uma justa decisão. Sem esse acesso, o sistema judiciário tornar-se-ia cada vez mais distante do cidadão, não lhe conferindo a devida proteção aos seus interesses. Desta forma, não podem as partes sem qualquer critério escolher aleatoriamente o foro para processar e julgar as questões de seus interesses. No presente caso, verifica-se que a parte autora ingressou contra o Distrito Federal por meio de duas ações, sendo a primeira a ser distribuída a de no 0700987-72.2023.8.07.0016, a qual tramita perante o 3o Juizado da Fazenda Pública, não sendo possível a tramitação em separado das duas ações, sob pena de se admitir o fracionamento do valor devido. Diante o exposto, considerando a existência de continência e o fato de que aquela ação fora apresentada antes desta, declino da competência para processar o feito em favor do 3o Juizado da Fazenda Pública, com fulcro nos arts. 43 e 56, ambos do CPC." Contudo, no caso dos autos, o feito que tramitava neste Juízo, autos de no 0700987-72.2023.8.07.0016, foi distribuído a este Juízo em 10 de janeiro de 2023. Em seguida, a parte autora foi intimada a se manifestar quanto a possível prevenção existente com os presentes autos. A parte autora quedou-se inerte, por tal motivo, foi indeferida a inicial na data de 27/02/2023, ou seja, antes da distribuição deste autos a este Juízo. Nesse sentido, considerando que o feito que tramitava neste Juízo foi extinto, resta afastada a conexão, conforme preceitua o art. 55 do CPC. Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. § 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. § 2o Aplica-se o disposto no caput : I - a execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico; II - às execuções fundadas no mesmo título executivo. § 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Diante de todo o exposto, considerando os termos da decisão proferida pelo Juízo da 1o Juizado da Fazenda Pública do Distrito Federal, com apoio no art. 66, inciso II do Código de Processo Civil, SUSCITO conflito negativo de competência, observando a forma definida no artigo 953, inciso I do mesmo Diploma Legal. Confiro força de ofício à presente decisão, que deverá ser encaminhada ao egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Mantenham-se os autos em cartório até que seja decidido o conflito, ou sejam requisitados pelo Eg. Tribunal de Justiça. O juízo da 1a Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, ora juízo suscitado, de sua vez, ao declinar da competência, o fez nos seguintes termos (Id 44829229 p. 37): A regra geral de fixação de competência obedece a critérios de interesse público, buscando encontrar maior facilidade na produção das provas, no acesso ao Judiciário, alcançando assim, uma justa decisão. Sem esse acesso, o sistema judiciário tornar-se-ia cada vez mais distante do cidadão, não lhe conferindo a devida proteção aos seus interesses. Desta forma, não podem as partes sem qualquer critério escolher aleatoriamente o foro para processar e julgar as questões de seus interesses. No presente caso, verifica-se que a parte autora ingressou contra o Distrito Federal por meio de duas ações, sendo a primeira a ser distribuída a de no 0700987- 72.2023.8.07.0016, a qual tramita perante o 3o Juizado da Fazenda Pública, não sendo possível a tramitação em separado das duas ações, sob pena de se admitir o fracionamento do valor devido. Diante o exposto, considerando a existência de continência e o fato de que aquela ação fora apresentada antes desta, declino da competência para processar o feito em favor do 3o Juizado da Fazenda Pública, com fulcro nos arts. 43 e 56, ambos do CPC. Intime-se a parte autora. Preclusa a decisão, remetam-se os autos ao Juízo declinado, vias sistema. Instaurado, assim, o conflito negativo de competência, os autos vieram distribuídos a esta relatoria. É o relatório. Decido. Em observância ao previsto no art. 955, caput, do CPC, e no art. 207, II, do RITJDFT, designo o juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Solicitem-se informações ao juízo suscitado, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme art. 207, I, do RITJDFT. Decorrido o prazo, com ou sem as informações, encaminhem-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 208, caput, do RITJDFT. Oportunamente, retornem conclusos para julgamento. Brasília, 1o de abril de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora